Tribunal: TJBA
Processo: 8014224-20.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014224-20.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VELUIZO LACERDA CALHAU

Advogado(s)
:
SORAIA CAVALCANTI VASCONCELOS

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ, KELLY MONTEIRO PAES MATEUS, RODRIGO DE CASTRO LIMA, CAROLINA ROBERTA RAMOS HOLANDA, BRUNO DA SILVA MAGALHAES, MONIQUE MIRANDA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. PEDIDO DE LIMITAÇÃO A PERCENTUAL DO SALÁRIO DO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. REAJUSTES SUBMETIDOS À AUTORIDADE REGULADORA ANS, RESPALDADOS POR CÁLCULOS ATUARIAIS E APROVADOS PELO CONSELHO DELIBERATIVO DA ENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DO PLANO COLETIVO NO REGIME DE REAJUSTE DOS PLANOS INDIVIDUAIS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

2. As entidades de autogestão, que administram planos de saúde sem finalidade lucrativa, em sistema de mutualismo, não estão sujeitas às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

3. Nos planos coletivos empresariais, os reajustes não dependem de prévia autorização da ANS, mas apenas de comunicação à agência reguladora, nos termos da RN nº 171/2008 da ANS.

4. Os reajustes aplicados pela entidade de autogestão foram baseados em estudos técnico-atuariais, respaldados por Programas de Saneamento Financeiro submetidos à ANS e aprovados pelo Conselho Deliberativo da entidade, com representação paritária entre patrocinadores e beneficiários.

5. Não há nos autos demonstração de abusividade dos reajustes aplicados que justifique a intervenção judicial no contrato, especialmente considerando a natureza peculiar das entidades de autogestão.

6. A imposição de reajuste limitado a percentual da remuneração do beneficiário, sem respaldo técnico-atuarial, comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do fundo mutual e prejudicaria os demais beneficiários, violando o princípio do mutualismo.

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8014224-20.2022.8.05.0000
, em que figura como agravante
VELUIZO LACERDA CALHAU
e agravada
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESAÚDE/CAPESESP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA